Tribunal: TJDFT
Processo: 0752876-21.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-10
Data de publicação: 2022-03-31

Ementa:
Agravo de instrumento. Execução Ato atentatório à dignidade da Justiça.
A injustificada omissão do executado em prestar os esclarecimentos necessários acerca da continuidade de suas atividades empresárias configurou, no caso, atentando à dignidade da Justiça, ensejando a aplicação da multa de 10% sobre o valor atualizado do débito.